Tribunal: TJDFT
Processo: 0004801-12.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004801-12.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 27463550, o exequente pediu a retificação do precatório de ID: 26922130, expedido em favor de LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA, sob o argumento de que ocorreu erro material quanto ao número do CPF do servidor. O ente federativo não se opôs à retificação (ID: 28490335). Pois bem. Observa-se pelos documentos de ID: 9934819 - Pág. 2, 9934887 - Pág. 3, 9934996 - Pág. 10 e 9935013 que LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA está inscrito sob número de CPF 153.947.191-87. Conforme comprovante de situação cadastral extraído do sítio eletrônico da Receita Federal, juntado pelo exequente ao ID: 27463551, o CPF do substituído é 153.947.191-87. Assim, na requisição de ID: 26922130, onde se lê: 138.714.986-53, deve-se ler: 153.947.191-87. Oficie-se à COORPRE. Por fim, intime-se o DISTRITO FEDERAL quanto ao pedido de ID: 28604144. Brasília, 25 de setembro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador